Tribunal: TJSP
Processo: 1007130-40.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Embargos à execução (impugnação ao cumprimento de sentença) – Alegação da FESP que houve excesso de execução - O requerimento da embargante para que sejam aplicadas as Leis no 11.960/09 e 12.703/12 não encontram amparo no título executivo judicial transitado em julgado em 30/8/2011 (fls. 32) - Juros e correção monetária - Reconhecida pelo

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Embargos à execução (impugnação ao cumprimento de sentença) – Alegação da FESP que houve excesso de execução - O requerimento da embargante para que sejam aplicadas as Leis no 11.960/09 e 12.703/12 não encontram amparo no título executivo judicial transitado em julgado em 30/8/2011 (fls. 32) - Juros e correção monetária - Reconhecida pelo Pleno do Colendo Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade do disposto no §12 do artigo 100 da Constituição Federal na parte em que determina a correção do débito pelo índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança (ADIs no 4357 e 4425) – Inconstitucionalidade por arrastamento de igual dispositivo constante da Lei no 11.960/09, aplicando-se, portanto, a redação original do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97 - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do E. Superior Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal - Sentença que julgou improcedentes os embargos, mantida, por inaplicável ao caso a Lei no 11.960/09 – Recurso da FESP, improvido.

Coisa julgada material (r. sentença às fls. 23/24 – fase de conhecimento e v. Acórdão às fls. 25/30, já fixaram os índices – juros e correção) – Exegese do artigo 502, do CPC – Trânsito em julgado em 30/08/2011 (fls. 32) - O v. Acórdão negou provimento ao recurso voluntário da FESP (fls. 65/73) - Recursos especial e extraordinário, sobrestados - Conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público Cumprimento do disposto no art. 543-B, § 3o, do CPC/73, atual artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015 - Juízo de retratação ou manutenção da decisão - Inaplicabilidade do art. 543-B, § 3o, do CPC/1973 - Verifica-se que o RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe 26/09/2018, o REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018 e o REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, DJe 30.10.2019, não se aplicam na hipótese dos autos - Coisa julgada material (r. sentença às fls. 23/24 – fase de conhecimento e v. Acórdão às fls. 25/30, já fixaram os índices – juros e correção) – Exegese do artigo 502, do CPC – Trânsito em julgado em 30/08/2011 (fls. 32) - Manutenção do v. Acórdão (fls. 65/73), com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, de modo que sejam analisados os requisitos de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário.